Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA E DA PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL. NÃO ESGOTAMENTO. AGÊNCIA DE TURISMO. ATIVIDADE ECONÔMICA DE INTERMEDIAÇÃO REMUNERADA. LEI 11.771/2008. RECEITAS RECEBIDAS PELA AUTORA E REPASSADAS A TERCEIROS. NÃO UTILIZAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO NO AUTO DE INFRAÇÃO. CONCLUSÃO DA PERÍCIA PRESTIGIADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS.
1. Analisadas todas as questões de fato e de direito necessárias para resolver a lide, não há que se falar em vício de fundamentação. Nenhuma necessidade de se rebater, um a um, os argumentos apresentados pelas partes, mas tão somente aqueles necessários ao deslinde da controvérsia. Ademais, fundamentação e conclusão eventualmente contrárias a pretensão de parte não significa vício de fundamentação.
2. De igual modo, a fundamentação e a conclusão da prova pericial não a tornam nula somente por serem contrárias ao interesse da parte que requereu a produção de tal prova. A prova técnica tem a finalidade de elucidar os fatos. O descontentamento da parte com a conclusão a que se chegou não induz à declaração de sua nulidade. No caso dos autos, a autora/apelante não apresentou qualquer motivo que justifique pretendida declaração de nulidade, mas apenas sua insatisfação com a conclusão apresentada pela perícia.
3. O prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Assim, se o termo inicial do prazo decadencial se iniciou em 1o de janeiro de 2017 e a Lavratura do Auto de Infração é datada de 09/03/2021 - dentro, portanto, do prazo decadencial quinquenal - há que ser rejeitada a alegação de decadência do crédito tributário.
4. A autora/apelante é uma agência de turismo, que, segundo a Lei 11.771/2008, é pessoa jurídica que exerce atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente, cujo preço do serviço de intermediação é a comissão recebida dos fornecedores ou o valor que agregar ao preço de custo desses fornecedores. Dessa forma, a atividade desenvolvida (intermediação entre o turista e os fornecedores) mostra que os valores que recebe não são integralmente contabilizados como lucros operacionais, mas repassados aos seus fornecedores.
5. De fato, valores repassados aos fornecedores não devem ser tributados como receita própria, já que pertencem, jurídica e economicamente, a terceiro. No entanto, conforme observado na sentença, na perícia judicial realizada, constatou-se que a autoridade fiscal não utilizou como base de cálculo as receitas recebidas pela autora e repassadas a terceiros no Auto de Infração 282/2021.
6. A autora não apresentou elementos capazes de infirmar as conclusões da perícia. Além disso, foram constatadas inconsistências na escrita fiscal da autora, o que confere ainda mais legitimidade ao Auto de Infração.
7. Assim, diante das conclusões exaradas, dos esclarecimentos técnicos prestados e, sobretudo, do fato de não haver contraprova robusta em sentido contrário, a conclusão pericial deve ser prestigiada.
8. Se o valor da causa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se encaixa no art. 85, § 3o, I do CPC, impõe-se reconhecer que o Juízo recorrido aplicou corretamente o referido dispositivo legal.
9. Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares e desprovido.